Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-92.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Cumprimento de Sentença (acórdão em Ação Rescisória) No. Processo : 0719857-92.2018.8.07.0000 Credor : DISTRITO FEDERAL Devedor : GUIDO DIAS DOS REIS Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL requereu o cumprimento de acórdão proferido em demanda rescisória, o qual condenou GUIDO DIAS DOS REIS ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. O executado apresentou impugnação, que foi rejeitada por acórdão transitado em julgado. Diante do retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator